Tribunal: STF
Processo: ADI 3582
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Ação direta de
   inconstitucionalidade. Procedência total. Declaração de
   inconstitucionalidade do dispositivo legal.
1. Carece de
   legitimidade recursal quem não é parte na ação direta de
   inconstitucionalidade, mesmo quando, eventualmente, tenha sido
   admitido como amicus curiae.
2. Entendendo o colegiado haver
   fundamentos suficientes para declarar a inconstitucionalidade,
   não há como, em embargos de declaração, reformar o julgado para
   simplesmente dar interpretação conforme, na linha da pretensão da
   embargante.
3. Eventual reforma do acórdão embargado na via dos
   declaratórios somente é possível quando presente algum defeito
   material, elencado no art. 535 do Código de Processo Civil, cuja
   solução obrigue o reexame do tema.
4. Embargos de declaração do
   Sindicato dos Policiais Civis e Penitenciários e Servidores da
   Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Piauí
   não-conhecidos e declaratórios da Assembléia Legislativa do
   Estado do Piauí rejeitados.